Tribunal: TJBA
Processo: 8011868-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011868-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIO GONCALVES CAVALCANTE

Advogado(s)
:
MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DISCIPLINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR. ABERTURA DE PAD COM FUNDAMENTO EM FATO PRESCRITO NA ESFERA PENAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO PENAL QUE NÃO IMPEDE APURAÇÃO DISCIPLINAR.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por policial militar contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em mandado de segurança visando à suspensão de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado com fundamento em fato ocorrido em 2007, cuja pretensão punitiva penal já se encontrava prescrita por sentença transitada em julgado. O agravante pleiteia também sua reinclusão na lista de acesso à promoção funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição da pretensão punitiva na esfera penal impede a apuração do mesmo fato na via administrativa disciplinar; (ii) estabelecer se a negativa de pedido liminar para suspender o PAD violaria direito líquido e certo do militar à promoção na carreira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instância penal e a administrativa são autônomas e independentes, salvo nos casos em que a sentença penal reconheça expressamente a inexistência material do fato ou a negativa de autoria, nos termos da Súmula 18 do STF.

4. A extinção da punibilidade na esfera penal pela prescrição não equivale a reconhecimento de inexistência do fato nem a negativa de autoria, não havendo, portanto, repercussão automática na instância administrativa.

5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que a prescrição penal não impede, por si só, a apuração disciplinar, salvo nos casos de identidade plena entre os fatos e reconhecimento judicial da inexistência do ilícito penal.

6. Não demonstrada a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar em mandado de segurança, especialmente o perigo de dano irreparável, revela-se legítima a continuidade do PAD e a manutenção da decisão de indeferimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
(i)
A prescrição da pretensão punitiva na esfera penal não impede, por si só, a instauração de processo administrativo disciplinar pelo mesmo fato.
(ii)
A repercussão da sentença penal no processo administrativo exige que esta reconheça expressamente a inexistência material do fato ou a negativa de autoria.
(iii)
A extinção da punibilidade penal por prescrição não gera direito líquido e certo à suspensão de PAD ou à reinclusão imediata em lista de promoção funcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 7.990/2001 (Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia), art. 50, § 5º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 18; STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.840.161/RS, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 11.12.2023, DJe 18.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8011868-47.2025.8.05.0000
interposto
por
M
Á
RCIO GON
Ç
ALVES CAVALCANTE
, que se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo
da 1ª Vara de Auditoria Militar da Comarca de Salvador, nos autos do Mandado de Segurança (processo n. 8008791-27.2025.8.05.0001).

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA